Tribunal: TJSP
Processo: 1012713-68.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais. Sentença de procedência. Insurgências que não prosperam. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não cabimento. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). Pedido de improcedência do pedido. Falha na prestação do serviço que não teria

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais. Sentença de procedência. Insurgências que não prosperam. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não cabimento. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). Pedido de improcedência do pedido. Falha na prestação do serviço que não teria decorrido por culpa exclusiva da requerida. Alegação que não comporta provimento. Sentença fundamentada em laudo pericial que atesta o não cumprimento pela ré do pactuado entre as partes. Danos Morais. Quantificação que não teria levado em consideração a parcela de culpa que caberia à parte autora. Não provido. Lesão moral bem reconhecida e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem quantificado, à guisa de reparação pelos danos morais. RECURSO NÃO PROVIDO.".